Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-93.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001477-93.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), DORIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 893.753.512-20 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001477-93.2021.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido(s):

DORIVAL DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA

Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo.

O ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário. Estatuído no capítulo das Normas Fundamentais do Processo Civil, o art. 3o do CPC reflete o também disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, estabelecendo a inafastabilidade da apreciação jurisdicional à ameaça ou lesão de direitos. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme demonstrado na inicial, o recorrido retirou certidão cartorária onde constou uma certidão de dívida ativa, oriundo de débitos fiscais juntos ao recorrente, no valor de R$ 1.985,37 (um mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

No entanto, houve erro por parte do Município, tendo em vista que o devedor é pessoa diversa, Dorival de Oliveira Luz, portador do CPF n° 546.285.558-34, enquanto o recorrido é Dorival de Oliveira, portador do CPF n° 893.753.512-20.

Portanto, é cabível a indenização por danos morais diante do protesto indevido efetuado no CPF do recorrido.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser mantida,
levando-se em conta o valor protestado de R$ 1.985,37 (um mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), sendo o único apontamento.

Anoto que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, visto que em consulta efetuada por esse relator, não foi localizada restrição pretérita nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo posterior, estando a valoração adequada.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/1995, com a isenção das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022